Tribunal: TJDFT
Processo: 0707735-24.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. LIMINAR CUMPRIDA. MORA PURGADA. DANOS SUPOSTAMENTE OCORRIDOS APÓS APREENSÃO. PROVA. AUSÊNCIA. ÔNUS DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na ação de busca e apreensão, purgada a mora, o veículo deve ser restituído ao consumidor, no estado em que se encontrava quando foi apreendido.
2. Se comprovada a ocorrência de danos, durante a posse da credora fiduciária (ou prepostos), e presentes os demais pressupostos da responsabilidade civil, impõe-se ao causador do dano o dever de ressarcir o prejuízo.
3. Na hipótese, o acervo probatório não aponta a ocorrência de dano material ao veículo.
4. Recurso conhecido e não provido.